Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718497-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198Ú APELANTE: NEXUS MEDICINA OCUPACIONAL, AUDITORIA E GESTÁO EM SAÚDE LTDA. - EPP, POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, NEXUS MEDICINA OCUPACIONAL, AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA. - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que consta da ata de audiência preliminar de conciliação e saneamento (ID 26747758, da origem). A autora apresentou proposta de acordo (25% de desconto sobre o valor cobrado na inicial, em parcelas a serem negociadas), ao passo que a ré se comprometeu a levá-la à direção da POSTAL SAÚDE. Em seguida, o feito foi saneado, houve a produção de novas provas, inclusive pericial (IDs 47061945 e 50015007, da origem) e, então, sobreveio a sentença ora combatida, por ambas as partes (ID 70745325, da origem). O artigo 3o, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ainda, consoante o artigo 139, inciso V, incumbe ao juiz, a qualquer tempo, promover a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, informem se há interesse na remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau (CEJUSC), para que seja buscada a conciliação como forma de resolução do conflito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator